Tribunal: STF
Processo: RE 352652
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
 NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1.      Diz-se prequestionada a matéria
quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito
do tema previamente argüido. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
2.      Contradição e omissão no julgado. Inexistência. Pretensão
 de reexame da causa. Impossibilidade.
        Embargos de declaração
rejeitados.